Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-90.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705189-90.2017.8.07.0020 RECORRENTES: STEFANY RIBEIRO DE MATOS PEREIRA, PAULO MANOEL MARTINS DA SILVA NETO, ANDREA DANIELLE FERREIRA GOMES RECORRIDO: JULIO CESAR ROCHA CARVALHAES DECISÃO Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 17368613 – Pág. 1), não consta nos autos procuração dos recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimados a regularizarem suas representações processuais (ID 17368624 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, as partes recorrentes deixaram transcorrer in albis o prazo para juntar aos autos os instrumentos de mandato (ID 17782764 – Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, as Cortes Superiores já decidiram que: a) "Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. Incidência da Súmula no 115 desta Corte" (STJ, AgInt no AREsp 1612074/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 15/6/2020); b) “É pacífico nesta Corte o entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos” (STF, ARE 654690 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), DJ-e de 29/9/2014). Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015